Tribunal: TJDFT
Processo: 0735547-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735547-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR ALMEIDA ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose de Ribamar Almeida Alves contra decisão proferida nos autos do procedimento de liquidação provisória e individual de sentença coletiva (Processo n. 0708834-15.2019.8.07.0001), ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, em que o d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, ao homologar o laudo pericial de ID 65507006 e fixar o valor da obrigação no importe de R$157.217,14, determinou a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da publicação dessa decisão (ID 104005946 e ID 106131485 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a incidência de juros e correção monetária a partir da publicação da decisão importará em enriquecimento ilícito da parte devedora. Nesse sentido, argumenta que o perito efetuou os cálculos de atualização em 16/06/2020, enquanto a decisão homologando os cálculos somente foi publicada em 21/10/2021, de modo que o lapso temporal entre o laudo e a publicação da decisão, caso mantida, ficará sem nenhuma correção. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “evitar que o banco recorrido pague apenas o valor que foi encontrado pelo perito há mais de um ano, sem que seja atribuído ao valor juros e correção desde a entrega do laudo” e, ao final, a reforma da decisão agravada, determinando-se a incidência de juros e correção monetária desde a entrega do laudo pericial. Preparo regular (ID 30486149 e ID 30486150). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. O laudo pericial elaborado em 16/06/2020 assim concluiu (ID 65507006 dos autos de origem): A diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 463.791,62 (89/00214-3) e foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 16/06/2020 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de 157.217,14 (cento e cinquenta e sete mil, duzentos e dezessete reais e quatorze centavos). (negritei) Ocorre que aludido laudo pericial foi homologado judicialmente mais de um ano após a confecção. Isso porque houve o sobrestamento do feito de origem, em razão da afetação do julgamento do RE 1.101.937, retomando-se o prosseguimento somente em 24/06/2021, conforme decisão de ID 95460853 do processo de referência. Nesse cenário, constata-se, de fato, que o d. juízo a quo, ao homologar o laudo pericial de ID 65507006 e fixar o valor da obrigação no importe de R$157.217,14, com incidência de juros e correção a contar da publicação da respectiva decisão, desconsiderou que a referida importância foi atualizada até 16/06/2020. Com efeito, o valor devido está sem a devida incidência de juros e correção. Logo, considerando a fixação do valor da obrigação de pagar sem a completa e devida atualização, o que denota a probabilidade do direito alegado pelo agravante, bem como a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos, impõe-se a concessão do efeito suspensivo vindicado. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora